Tribunal: TJPA
Processo: 0809992-24.2019.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809992-24.2019.8.14.0000

APELANTE: MARIA DE LOURDES PAIXAO DA SILVA

APELADO: SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO, JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE

COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. PRECRIÇÃO DECENAL. PRETENSÃO EM FACE DE SUPOSTO MAL CUMPRIMENTO DE PODERES PELO MANDATÁRIO. TEORIA ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO ARQUIVADA EM 2008. AÇÃO AJUIZADA EM 2019. PARTE INTERESSADA TEM OBRIGAÇÃO DE ACOMPANHAR ANDAMENTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO PUBLICO PELO SITE. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDSIDERAR COMO TERMO INICIAL O MOMENTO EM QUE OUTORGA PODERES A NOVOS ADVOGADOS SOMENTE EM 2017. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Não merece acolhimento a pretensão da Recorrente, posto que pretende que seja considerada como a data em que tomou efetiva ciência da lesão aquela em que assinou procuração aos advogados, entretanto não verifico que seja esse o termo inicial da prescrição, posto que, como parte interessada no deslinde da ação trabalhista, tinha esta a obrigação de acompanhar o andamento processual, que é público e pode inclusive ser feito no site daquela Corte.

II - Os valores começaram a serem pagos em 2007, tendo o processo sido definitivamente arquivado em abril de 2008, sendo que a Apelante levou mais de dez anos para vir propor a presente demanda, que data de maio de 2019.

III - Não há o que se falar em aplicação da Teoria actio nata, não havendo o deslocamento do prazo prescricional no presente caso, posto que a perda da pretensão se deu por desídia da própria parte que quedou-se inerte por prazo superior a dez anos a contar da efetiva lesão do seu direito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0809992-24.2019.8.14.0000

APELANTE: MARIA DE LOURDES PAIXÃO DA SILVA

ADVOGADO: PAULO DA SILVA E OUTROS

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO DO MUNICÍPIO DA BAIÃO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE LOURDES PAIXÃO DA SILVA
nos autos de Ação de Cobrança c/c Danos morais movida em face de
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO DO MUNICÍPIO DA BAIÃO E OUTRO.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que foi representada processualmente pelos réus na Reclamação Trabalhista nº 0042800- 07.1993.5.08.0110, movida contra o município de Baião, a qual tramitou na 1ª Vara do Trabalho de Tucuruí/PA, através da qual se constatou que a mesma obteve êxito em seus pedidos.

Ocorre que todo o valor devido não teria lhe sido repassado pelo escritório, sendo que o Sindicato não lhe deu assistência, quando deveria monitorar e fiscalizar a atuação do escritório.

Requereu a condenação solidária ao pagamento do valor atual de R$ 48.469,66 (quarenta e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta a seis centavos), mais danos morais no importa de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ao receber a inicial o Juízo Singular julgou improcedente sua pretensão, em razão da ocorrência da prescrição no caso em comento, tendo em vista que

a última guia de retirada Confirmada de nº 00275/2008 referente à Guia de Depósito nº 151/2008, ocorreu em março de 2008, tendo a reclamação trabalhista sido arquivada definitivamente em abril de 2008
, sendo que a ação somente foi proposta em maio de 2019, ou seja, após o decurso do prazo decenal.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação argumentando que
o termo inicial da contagem do prazo prescricional não seria a data do último saque dos valores pelos advogados, mas sim, o momento em que a lesada teve ciência inequívoca do ato ilícito/lesivo, que violou o seu direito subjetivo.

Portanto, aduz que a autora somente teve ciência inequívoca sobre a lesão sofrida, entre os anos de 2016 e 2017, sendo, que a contratação de seus atuais advogados foi em 2017, motivo pelo qual sua pretensão não estaria fulminada pela prescrição.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0809992-24.2019.8.14.0000

APELANTE: MARIA DE LOURDES PAIXÃO DA SILVA

ADVOGADO: PAULO DA SILVA E OUTROS

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO DO MUNICÍPIO DA BAIÃO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo a sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE LOURDES PAIXÃO DA SILVA
nos autos de Ação de Cobrança c/c Danos morais movida em face de
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO DO MUNICÍPIO DA BAIÃO E OUTRO.

O cerne da demanda gira em torno do termo inicial para a contagem do prazo prescricional a fim de que se verifique se a pretensão da Apelante estaria ou não fulminada pelo decurso do tempo.

Pretende a Apelante que seja aplicada a Teoria
actio
nata, segundo a qual o início do prazo prescricional não se dá necessariamente no momento da violação do seu direito, mas no momento em que o lesado toma efetiva ciência da lesão e de toda a sua extensão.

In casu,
entendo que não merece acolhimento a pretensão da Recorrente, posto que pretende que seja considerada como a data em que tomou efetiva ciência da lesão aquela em que assinou procuração aos advogados, entretanto não verifico que seja esse o termo inicial da prescrição.

Como parte interessada no deslinde da ação trabalhista, tinha esta a obrigação de acompanhar o andamento processual, que é publico e pode inclusive ser feito no site daquela Corte.

Ressalto que os valores começaram a serem pagos em 2007, tendo o processo sido definitivamente arquivado em abril de 2008, sendo que a Apelante levou mais de dez anos para vir propor a presente demanda, que data de maio de 2019.

A sentença bem asseverou:

O ingresso da presente ação em
31/05/2019
se deu assim em prazo superior à efetivação da prescrição do direito de ação, tendo em vista que o art. 205 do CC orienta o prazo prescricional de 10
quando a lei não lhe haja fixado prazo menor, como no caso da presente demanda, em que se discute
indenização do mandante em face do mandatário, em razão de suposto mau cumprimento do contrato de mandato.

Sendo assim, concluo que não há o que se falar em aplicação da Teoria actio nata, não havendo o deslocamento do prazo prescricional no presente caso, posto que a perda da pretensão se deu por desídia da própria parte que quedou-se inerte por prazo superior a dez anos a contar da efetiva lesão do seu direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 22/09/2023